Tribunal: STF
Processo: Rcl 79979
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Hevile Logística e Consultoria Internacional Ltda. contra decisão da 1ª Vara do Trabalho de Recife – PE no Processo 0000331-15.2025.5.06.0001, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    A reclamante relata que no feito: “[...] se discute a suposta existência de vínculo empregatício entre o Reclamante e a empresa Hevile, em razão da prestação de serviços por meio de pessoa jurídica (pejotização)” (doc. 1, pp. 1-2). 



    Sustenta, ainda, que:



    Considerando a aderência total da controvérsia ao Tema 1389 da Repercussão Geral, em 15 de abril de 2025 a Reclamante peticionou nos autos requerendo a suspensão do feito e o cancelamento da audiência inaugural designada para o dia 28/05/2025, nos termos da decisão do Ministro Gilmar Mendes que determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a licitude da contratação por meio de pessoa jurídica ou autônomo (ARE 1.532.603) [...] (doc. 1, p. 2). 



    Segundo aduz:



    3. Ocorre que a MM. Juíza da 1ª Vara do Trabalho de Recife, após conceder prazo à parte adversa para manifestação, indeferiu o pedido de suspensão, mantendo a audiência designada para 28/05/2025, em manifesta violação à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.389. Segue o despacho: 



    “DESPACHO: Fica mantida a audiência. Aguarde-se.” (doc. 1, p. 3).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    A procedência da presente reclamação, com a cassação da decisão proferida pela Juíza da 1ª Vara do Trabalho de Recife/PE, determinando a observância da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE 1.532.603 (Tema 1389) (doc. 1, p. 4).  



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



     A reclamação é procedente, pois a autoridade reclamada descumpriu a decisão vinculante proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral, como será explicitado. 



    No caso, a reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu a ordem de suspensão nacional de todos os processos que discutem a suposta existência de vínculo empregatício em casos de prestação de serviços intermediada por pessoa jurídica (pejotização), proferida no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    Observo que o objeto da impugnação é a decisão do Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Recife – PE, que rejeitou o pedido de suspensão do feito formulado pela reclamante, mantendo a audiência para a data designada anteriormente:



    DESPACHO 



    Fica mantida a audiência. 



    Aguarde-se (doc. 5, p. 236).



    Como mencionado, a reclamante sustenta que o juízo reclamado, ao não suspender de imediato o andamento do processo, afrontou a ordem proferida no julgamento do paradigma acima invocado. 



    É certo que houve ordem de suspensão nacional dos processos que tratam da licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, a chamada “pejotização”. 



    Nesse passo, observo que o juízo de origem negou-se ao cumprimento da ordem de suspensão, em evidente desrespeito à decisão paradigma. Não houve sequer fundamentação a respeito de eventual distinção entre o caso concreto e a decisão vinculante proferida pelo Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do Processo 0000331-15.2025.5.06.0001 até o julgamento final do Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Recife/PE.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator